Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO(S):
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO(S):
UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA contra a decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1000807-34.2021.8.11.0018 opostos pelos agravados ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO e UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO e, na sequência, reconheceu a incompetência do juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT, declinando-a para um dos juízos da Comarca de Sorriso, cujo foro foi eleito pelas partes no contrato exequendo, para onde também determinou fossem remetidos os autos da Execução por Quantia Certa n. 1001377-54.2020.8.11.0018 e da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual e de quitação de débito n. 1008129-73.2020.8.11.0040.
Afirma a exequente embargada que os argumentos trazidos pela executada em seus Embargos à Execução são exatamente os mesmos – praticamente um verdadeiro “copia e cola” – daqueles aviados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual e de quitação de débito n. 1008129-73.2020.8.11.0040, anteriormente oposta, o que induziria a ocorrência de litispendência da diante da coincidência entre partes, pedido e causa de pedir.
Assevera que, por essa razão, sendo os Embargos à Execução posteriores ao ajuizamento da Ação Declaratória, deveriam ser extintos sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art.485 do CPC/15.
Subsidiamente, pleiteia que acaso não se entenda pela ocorrência de litispendência, com a extinção dos Embargos à Execução, seja ao menos reconhecida a existência de continência, nos termos do art.57 do CPC/15, entre tal espécie de defesa e a ação declaratória, mais abrangente, o que também implicaria na extinção dos embargos, não havendo se falar em suspensão da execução, tendo em vista a inexistência de prejudicialidade externa.
Sustenta que, ainda que o colegiado entenda pela possibilidade de recebimento dos embargos à execução, o fato seria que não restaram preenchidos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que, além de a execução não se encontrar garantida por penhora, os bens ofertados em caução – três equipamentos/implementos agrícolas – foram oportunamente impugnados na contestação à ação declaratória, não servindo para garantir o juízo.
Aduz também que os treze comprovantes de transferência/depósitos bancários juntados aos autos originários, no valor total de R$402.064,81, foram realizados entre 29/05/2020 e 30/06/2020 – ou seja, muito após a data de vencimento da obrigação (30/04/2020), sem os devidos encargos moratórios.
Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como pelo deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a reforma da decisão que recebeu os embargos, com sua consequente extinção sem resolução de mérito, por litispendência, ou, subsidiariamente, pela revogação da concessão do efeito suspensivo, visto que não preenchidos os requisitos constantes no art. 919, § 1o, do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 se não para a concessão dos os efeitos recursais nos moldes pretendidos, ao menos para a suspensão de parte da guarida vindicada, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Em princípio, não há como determinar a imediata extinção não meritória dos Embargos à Execução na origem por litispendência com a Ação declaratória anteriormente ajuizada uma vez que tal questão sequer foi objeto da decisão agravada.
Aliás, ainda que o tivesse, a extinção dos Embargos à Execução na presente quadra processual implicaria em um absoluto esvaziamento da pretensão recursal sem a prévia oitiva dos executados embargantes.
Por outro lado, imperioso notar que a decisão agravada não apresentou qualquer motivo a ensejar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, se não a mera consignação genérica de que “estão presentes os pressupostos do art. 919, § 1o, do CPC” (ID. n. 95128493 - Pág. 3), incorrendo, pois, no vício de fundamentação previsto no inciso III do §1o do art. 489 do CPC/15.
Todavia, o que deveras sobreleva no caso é que o argumento defensivo aviado nos Embargos à Execução opostos pela parte agravada – a obrigatoriedade da conversão da moeda estrangeira prevista como preço do negócio na data da pactuação, segundo a cotação da moeda na véspera da data do pagamento – foi devidamente rechaçado por esta C. Segunda Câmara por ocasião do julgamento meritório do Agravo de Instrumento n. 1001705-04.2021.8.11.0000, oportunidade em que mantida a data de conversão ajustada pelas partes, em aresto assim ementado:
“E M E N T A:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO – TUTELA DEFERIDA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, PARA SUSPENDER O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA, VEDAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO SEU RECEBIMENTO DO PRODUTO BEM COMO DETERMINAR A BAIXA DO PENHOR AGRÍCOLA CONSTITUÍDO COMO GARANTIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: REJEIÇÃO – MÉRITO: DECISÃO FUNDADA NA POSSÍVEL NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO O PREÇO EM DÓLAR A SER CONVERTIDO EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.421 E ART.421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
É dispensada a comunicação da interposição do agravo e a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento (AgRg no AREsp 538.171/RS).
Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1o do Decreto-lei n.857/69 e art. 1o da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo único do art.421 (princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual) e o art.421-A (presumem-se paritários de paridade e simetria), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo um venire contra factum proprium, sob pena de gerar uma forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.-
Assim, à míngua de qualquer fato novo desde o julgamento do citado Agravo de Instrumento n. 1001705-04.2021.8.11.0000, ou qualquer evidência de que o mencionado aresto tenha sido desconstituído por superior instância, descabida uma nova suspensão do feito executivo por fundamentos já desconstituídos pelo órgão colegiado.
Desta feita, defiro em liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada especificamente no ponto em que concedeu o suspensivo aos Embargos à Execução n. 1000807-34.2021.8.11.0018, haja vista a não demonstração dos requisitos do §1o do art.919 do CPC/15.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora